Tribunal: TJDFT
Processo: 0753341-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
Conforme despacho ID 22398067, o “paciente impetrou, no dia 28/12/2020, habeas corpus criminal sob o número 0753314-47.2020.8.07.0000, cuja pretensão e fatos são exatamente os mesmos contidos nestes autos. O pedido liminar em habeas corpus foi indeferido pela Desembargadora Plantonista e Primeira Vice-Presidente ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO”. Conforme ressaltado pelo ilustre advogado (ID 22398389), a distribuição do presente habeas corpus 0753341-47.2020.8.07.0000, em 29/12/2020, ocorreu em atendimento ao despacho da juíza de primeiro grau (“devendo o advogado peticionar na instância adequada, ante a impossibilidade deste plantão encaminhar os autos a 2a instância, via sistema Pje”), que, todavia, no mesmo despacho, também determinou a remessa dos autos ao juízo natural (ID 22396109). Assim, os dois habeas corpus têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, de forma que, caracterizada a litispendência, nego seguimento ao presente (0753341-47.2020.8.07.0000), diante de sua manifesta inadmissibilidade (art. 89, III, do RITJDFT). Permanece o primeiro habeas corpus distribuído (0753314-47.2020.8.07.0000), no qual determinei fossem solicitadas as informações ao juízo de primeiro grau e, após, a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para parecer. I. Brasília, 7 de janeiro de 2021. Des. Mario Machado Relator